Tribunal: TJDFT
Processo: 0724835-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724835-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA ROCHA CACIQUINHO AGRAVADO: STAR'S COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (id 37688618) que, em cumprimento de sentença relativa a demanda de responsabilidade civil movida pela massa falida, indeferiu a liberação dos bens constritos e o pedido de extinção das obrigações do falido, em razão da inadequação da via eleita. Suscita ausência de fundamentação quanto ao pedido de impenhorabilidade. Alega que comprovou o adimplemento total do rol de credores da massa falida no Proc. 0102721-67.2010.8.07.0015, discriminando os créditos anteriormente pendentes e os respectivos pagamentos, afirmando inadimplidos no processo principal somente R$ 3.930,60, referentes aos honorários sucumbenciais do Administrador judicial. Apresenta depósito de R$ 4.000,00, nos autos de origem, para quitar essa verba, razão pela qual argumenta inexistir motivo para permanência da penhora do imóvel , sito no SHCES 711, Bl. C, Apt. 203, Cruzeiro Novo/DF, por se tratar de bem de família, ante a alteração da situação existente em 2019, pois, atualmente é o único bem de sua propriedade, tendo em vista que, no curso da falência, o outro imóvel, situado em Samambaia, foi levado a leilão para adimplir débitos de credores da Massa, que ajuizou ação autônoma no Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0043605-90.2001.8.07.0001). Informa que o bem de família é de sua propriedade e de seu filho, estranho à lide. Nega a ocorrência de fraude à execução mediante simulação de doação do imóvel entre mãe e filho, pois ocorreu 10 anos antes da abertura do processo de falência e a transferência decorreu de acordo firmado nos autos da demanda anulatória de registro de imóvel. Junta consultas da ANOREG/DF para comprovar a ausência de outros imóveis em seu nome. Requer a tutela de evidência para cancelamento das averbações Av. 24 e Av. 26 na matrícula no 16.954 do 1o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília, relativas à indisponibilidade do bem descrito como SHCES 711, Bl. C, Apt. 203, Cruzeiro Novo/DF. 2. A extinção das obrigações do falido foi indeferida sob o fundamento de inadequação da via eleita pela devedora. No entanto o agravo de instrumento não impugnou essa motivação, voltando-se à alegação de que as obrigações se encontram extintas. Não conheço, portanto, do capítulo, pois a inobservância ao princípio da dialeticidade traduz grave ofensa a regularidade formal do recurso. Não conheço do capítulo da fraude à execução, pois se trata de matéria preclusa, considerando que foi reconhecida por sentença nos autos dos embargos de terceiro (id 72343192), com trânsito em julgado em 27/08/20 (id 72343194). A motivação para o indeferimento da liberação de bens foi especificamente indicada, verbis: “(...). Inicialmente, até que se ultime o encerramento do processo falimentar, por medida de cautela, não há que se falar em liberação dos bens eventualmente constritos. Destaca-se, inclusive, que foi ajuizada ação de embargos de terceiros para levantar tais restrições, contudo, a tutela de urgência e de evidência foram indeferidas por este juízo. (...). Na verdade, a executada vem apresentando inúmeros incidentes processuais na tentativa de liberar os bens penhorados, ainda que este juízo já tenha apreciado as pretensões. No caso, é necessário que a executada aguarde o trâmite regular da ação de falência, especialmente a apresentação de contas e de relatório final pelo administrador judicial.” Não vislumbro, portanto, a alegada ofensa ao CPC 489, § 1o. Cumpre observar que não há penhora do Ap. 203 do Bloco C, sito no SHCES 711, Cruzeiro Novo/DF, matrícula 16.954 do 1o RI/DF, mas, sim, averbação de indisponibilidade (id 37688621) deferida em 18/03/2019 (id. 42356049, autos de origem). Quanto à tese de que o imóvel é bem de família, não há prova suficiente a respeito. Para que seja caracterizado como bem de família é necessária a prova – ônus do devedor – de que o imóvel é utilizado para residência própria, ou de que os seus frutos sirvam para arcar com as despesas de moradia, nos termos do art. 1o c/c 5o da Lei 8.009/90. O documento id 37688627 – contas de água/esgoto – conquanto emitido em nome da agravante, por si só, não comprova sua atual residência no imóvel. Ausente prova de pagamento pela agravada das referidas contas e de outros documentos que possam ser considerados comprovantes de residência, para a finalidade almejada. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator